Tribunal: TJDFT
Processo: 0738108-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BENS MÓVEIS. REGRA GERAL DA PENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. INSTRUMENTO DE TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. É cediço que a penhorabilidade constitui regra geral aplicável aos bens de forma geral, de forma a viabilizar a satisfação compulsória do direito do credor. 2.O inciso V, do artigo 833, do CPC demonstra a preocupação do legislador em garantir um mínimo necessário à sobrevivência do devedor, preservando os meios pelos quais obtém o seu sustento, sendo exceção à regra. 2.1 O referido diploma legal dispõe ser impenhorável “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.”
3. O executado/agravante não demonstrou que o veículo, ora penhorado, é necessário para o desempenho de suas atividades laborais causando, a restrição, qualquer prejudicialidade em seu sustento ou de seus familiares.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. Decisão mantida.